Tribunal: TJDFT
Processo: 0735286-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. DISCUSSÃO DA 'CAUSA DEBENDI'. FRAUDE. ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. O autor interpõe apelação contra sentença que julga improcedente pedido de cobrança de R$ 768.971,54 (setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), referente a 07 (sete) cheques emitidos pelo ex-síndico do condomínio, transferidos à empresa e posteriormente endossados ao autor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se os cheques são válidos ou se houve fraude e ilegitimidade na emissão dos títulos.
III. Razões de decidir
3. A autonomia dos títulos de crédito não é absoluta, sendo admitida a oposição de exceção fundada em fraude ou inexistência de causa jurídica.
4. O artigo 25 da Lei do Cheque não protege o portador de título emitido em cenário de grave ilicitude, especialmente diante da comprovação de vício.
5. A mera posse do cheque, ainda que nominal ao autor, não basta para conferir direito à cobrança quando comprovada a fraude e a ausência de causa legítima, especialmente diante da falta de prova de prestação de serviços ou fornecimento de produtos ao condomínio.
6. O ônus da prova, que inicialmente recaía sobre o credor, desloca-se para o autor quando o réu apresenta elementos robustos que afastam a exigibilidade do título.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " “1. A autonomia dos títulos de crédito não é absoluta, sendo admitida a oposição de exceção fundada em fraude ou inexistência de causa jurídica."